Tribunal: STJ
Processo: 0000191-38.2013.4.05.8205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1911446 - PB(2020/0335752-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J E F
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM
LICITAÇÃO.
DESVIO
DE
VERBAS
PÚBLICAS.
CULPABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. CONTINUIDADE
DELITIVA. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem destacou que o Ministério Público Federal
apresentou elementos suficientes para comprovar irregularidades na
licitação Convite n.
com atuação dolosa dos réus ao fraudar o
009/2006,
processo licitatório, incluindo a emissão de notas falsas e desvio de
dinheiro público.
2. A pretensão de modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
existência do dolo na conduta dos agravantes demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
3. No tocante à culpabilidade, o Tribunal de origem entendeu que deve
ser sopesada desfavoravelmente, considerando a reprovabilidade social
elevada da conduta do réu, que desviou recursos destinados à merenda
escolar.
4. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, pois
foram forjadas notas fiscais para acobertar o desvio de recursos
públicos, prejudicando o erário e a empresa supostamente fornecedora.
5. As condutas foram praticadas em continuidade delitiva por dez vezes,
com acréscimo de dois terços na pena, fixada em seis anos e oito meses
de reclusão, em regime semiaberto.
6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
7. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA54108842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8120a325-21ee-40df-bf98-3bea3a81a928

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8120a325-21ee-40df-bf98-3bea3a81a928

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1911446 - PB (2020/0335752-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J E F
ADVOGADOS
: MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. CULPABILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem destacou que o Ministério Público Federal
apresentou elementos suficientes para comprovar irregularidades na
licitação Convite n. 009/2006, com atuação dolosa dos réus ao fraudar o
processo licitatório, incluindo a emissão de notas falsas e desvio de
dinheiro público.
2. A pretensão de modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
existência do dolo na conduta dos agravantes demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
3. No tocante à culpabilidade, o Tribunal de origem entendeu que deve ser
sopesada desfavoravelmente, considerando a reprovabilidade social
elevada da conduta do réu, que desviou recursos destinados à merenda
escolar.
Documento eletrônico VDA53748326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 1ff7f154-8953-4500-acb3-bfc2b9492525

4. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, pois foram
forjadas notas fiscais para acobertar o desvio de recursos públicos,
prejudicando o erário e a empresa supostamente fornecedora.
5. As condutas foram praticadas em continuidade delitiva por dez vezes,
com acréscimo de dois terços na pena, fixada em seis anos e oito meses de
reclusão, em regime semiaberto.
6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
7. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que
J. E. F.
conheci parcialmente do recurso especial para negar-lhe provimento.
Consta dos autos que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no
o, I, do Decreto-
c/c os arts. 71,
(por dez vezes), e 29, do
art. 1
Lei 201/1967
caput
CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto.
O agravante reitera que: 1) “a condenação como incurso no
o, inciso I
art. 1
do Dec.-
exige demonstração da presença cumulativa dos elementos
Lei 201/67,
objetivos e subjetivos, de sorte que, na ausência de qualquer um, resta prejudicada a
análise acerca da existência do delito. Dito isso, resta-nos pontuar de plano, que o
acórdão vergastado não consegue expor a caracterização dos elementos tipificadores
da suposta conduta antijurídica, e, por tais fundamentos, ocorreu violação ao
do Dec-
” (fl. 1.811-1.812); 2) “estamos a tratar de um delito
art. 1, Inciso I
Lei 201/6
disposto em diploma próprio (crimes de responsabilidade de prefeito),
especificamente o crime de peculato- desvio, de sorte que, sendo o delito de desvio
de recursos públicos, já valorado negativamente pelo legislador, não poderia o juiz
revalorá-lo negativamente mais uma vez em função da área à que se destinavam as
verbas públicas, sob pena de incorrer em ‘bis in idem’” (fl. 1.831); 3) “não há provas
Documento eletrônico VDA53748326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 1ff7f154-8953-4500-acb3-bfc2b9492525

de que o recorrente tenha realizado a suposta falsificação de notas fiscais, de sorte
que [a circunstância judicial das circunstâncias do crime] deve ser valorada de forma
neutra, de modo que a pena, acaso seja aplicada, deve ser imputada no seu mínimo
legal” (fl. 1.835); e 4) “acordão recorrido, alinhavado a sentença monocrática,
majorou a pena base aplicada ao recorrente, em 2/3, em razão da continuidade
delitiva, de modo que a sanção foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão. [...] Contudo, tal medida foi absolutamente desproporcional e
desarrazoada” (fl. 1.837).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Primeiramente, no que tange à materialidade e à autoria do crime, destacou
a Corte de origem que:
[...]
o Ministério Público Federal trouxe elementos suficientes a
comprovar diversas irregularidades na licitação Convite no 009
/2006, agindo os réus de forma dolosa ao fraudar o processo
licitatório. Ainda, conforme descrito na denúncia, os membros da
Comissão de Licitação recebiam os processos prontos e preparados
por JOSÉ HAMILTON e JOSÉ DE ARIMATEIA, e que
posteriormente eram homologados, adjudicados e assinados por
JOSÉ EDIVAN, na condição de Prefeito. Consta ainda
comprovantes de despesa, notas de empenho e cheques que
demonstram que os pagamentos eram autorizados tanto por
JOSÉ EDIVAN quanto por JOSÉ HAMILTON, em favor da
suposta empresa contratada, inclusive com emissão de notas
falsas, sem que os itens nela relacionados tenham sido recebidos
na Prefeitura, fatos suficientes a comprovar o desvio de dinheiro
público, com atuação do prefeito e do secretário de finanças, em
Documento eletrônico VDA53748326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 1ff7f154-8953-4500-acb3-bfc2b9492525

(fl.
favor de terceiros, ” referente à quantia de R$ 32.061,56
1.673, grifei).

A esse respeito, urge consignar que “[a] pretensão de modificar a
conclusão do Tribunal de origem quanto à existência do elemento subjetivo do tipo
(dolo) na conduta dos agravantes demanda, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 7 desta Corte
Superior” (AgRg no AR Esp n. 2.627.263/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
)
26/5/2025.
Quanto à avaliação desfavorável da culpabilidade, apontou a Corte de
origem: “entendo que deva ser sopesada em seu desfavor, uma vez que se evidencia
reprovabilidade social elevada (superior à inerente ao tipo penal) na conduta do réu,
considerando que o crime foi cometido com utilização de recursos que deveriam
”
ser destinados à merenda para os participantes dos programas da área social
(fl. 1.758, destaquei).
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em conjuntura assemelhada,
já salientou que:
“[...] no tocante à culpabilidade, para fins de individualização da
pena, esta deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade
da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do
comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência
dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela
prática ou não de delito. No caso, destacou-se que se trata de desvio
de verbas destinadas à merenda escolar, componente essencial do
ensino público, cuja subtração atinge a parcela mais carente da
população. Tais elementos são concretos e denotam uma maior
reprovabilidade da conduta” (AgRg no HC n. 792.345/PB, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de
)
23/06/2023.

Dessa forma, “[c]onsiderando que o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento dominante do STJ, aplica-se ao caso a Súmula n.
568 desta Corte, que possui a seguinte redação: ‘o relator, monocraticamente e no
Documento eletrônico VDA53748326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 1ff7f154-8953-4500-acb3-bfc2b9492525

Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema’” (AgInt no R Esp n. 1.985.349/SP ,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
)
4/6/2025.
Por sua vez, em relação às circunstâncias do crime, destacou o Tribunal
local que “também com intensidade, devem ser valoradas negativamente, porque
foram forjadas notas fiscais para acobertar o desvio de recursos públicos, trazendo
prejuízos, além do erário, também para a empresa que seria a ‘fornecedora’” (fl.
1.758).
Com efeito, a alegação de ausência de provas acerca da falsificação de
notas fiscais atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ, dado que “[a] reanálise das
provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é
inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AR Esp n.
2.419.814/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
)
28/4/2025.
Por fim, salientou, ainda, o Tribunal que “as condutas forama quo
praticadas, em continuidade delitiva (CP,
"caput"), por 10 (dez) vezes. Com
art. 71,
acréscimo de 2/3 (dois terços), a pena definitiva do embargante resta fixada em 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto” (fl. 1.759).
A esse respeito, “[n]os termos da Súmula n. 659 do STJ, ‘A fração de
aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o
número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5
para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais
infrações’” ( AgRg nos E Dcl no HC n. 986.151/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti, Sexta Turma, DJEN de
)
3/6/2025.
Dessa forma, “[c]onsiderando que o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento dominante do STJ, aplica-se ao caso a Súmula n.
568 desta Corte, que possui a seguinte redação: ‘o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema’” (AgInt no REsp n. 1.985.349/SP,
Ministro relator Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
)
4/6/20.
Documento eletrônico VDA53748326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 1ff7f154-8953-4500-acb3-bfc2b9492525

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
749.888/RS
Jesuíno Rissato
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA53748326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:54
Código de Controle do Documento: 1ff7f154-8953-4500-acb3-bfc2b9492525

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.911.446 / PB
Número Registro: 2020/0335752-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001913820134058205 1913820134058205
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J E F
ADVOGADO
: PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: J DE A R L
CORRÉU
: J H R DE A
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE RESPONSABILIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J E F
ADVOGADOS : MICHEL SALIBA OLIVEIRA - DF024694
PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR - PB014233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54083411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: b20de3db-0cf3-4ac7-8a3f-b3c98aad244b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:43
Código de Controle do Documento: b20de3db-0cf3-4ac7-8a3f-b3c98aad244b